Tribunal: CARF
Processo: 11618.004338/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004338/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ RALDECK DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao próprio
contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por
documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de
regência. Não comprovado o dispêndio por meio de documentação hábil,
mantém-se a glosa da dedução indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004338/2009-45
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004338/2009-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 78 e seguintes, emitido em
07/10/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2008/AC2007, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução com despesa com instrução (R$2.480,66) e pensão alimentícia (R$112.332,16)
A fiscalização glosou os valores em razão da falta de prova do pagamento das mesmas.
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, que se julgue procedente a presente impugnação. Alega que
estaria obrigado ao pagamento de três pensões alimentícias (Sra. Iraci Viana Macedo de
Oliveira, Raíssa Iara de Oliveira e Felipe Ramsés de Oliveira), que os referidos
pagamentos ocorreram não só através de depósito bancários, pelas razões que expõe, e
que também possui despesas relativas a outros dependentes (Sra.Maria Aparecida
Feitosa Bezerra e Rannia Naomy Geitosa Bezerra de Oliveira). A documentação juntada
aos autos comprovaria o alegado.
Transcreve-se da DIRPF que deu origem ao lançamento:
EX2008 - 04/34.133.643.

É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004338/2009-45

Ementa: DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em lei.
Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
d) deve ser aplicado o princípio da razoabilidade ao presente caso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas com o pagamento de pensão alimentícia
judicial e com a dedução de gastos com educação de dependentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Nos termos da manifestação de fl.87, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004338/2009-45

(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de
R$2.480,66.
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de que o
pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Neste sentido:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.” (grifou-se)
A leitura dos documentos de fls.14 (item 4) e sua homologação (fl.16) informa no
sentido de que o contribuinte deve pagar pensão alimentícia à Sra.Iraci Viana Macedo
de Oliveira e Raíssa Iara de Oliveira no percentual de 30% dos seus vencimentos
mediante depósito mensal em conta da agência do Banco do Brasil da Sra. Iraci.
A leitura dos documentos de fl.20 (terceiro parágrafo) e sua homologação (fl.22 –
quarto parágrafo) informa no sentido de que o contribuinte deve pagar pensão
alimentícia ao seu filho Felipe Ramsés de Oliveira por meio de “assistência médica,
independente de plano de saúde / educação / vestes / dois salários mínimos a cada mês”.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004338/2009-45

Isto exposto, cabe buscar nos autos os elementos de prova que demonstrem o efetivo
pagamento das pensões na forma homologada em juízo.
Os extratos bancários de fls.26 a 44 relativo a este ano-calendário demonstram que:
1)Com relação a Sra Iraci Viana e a filha Raíssa Iara o contribuinte efetuou pagamentos
a conta-corrente no10110 (Ag.2849 do Banco do Brasil S/A) no valor total de R$
15.970,00 (03/01/07, 02/02/07, 02/03/07, 02/04/07, 10/04/07, 03/05/07, 04/06/07,
03/07/07, 02/08/07, 31/08/07, 03/10/07, 05/11/07 e 03/12/07); cabendo-se restabelecer
este valor.
2)Com relação ao filho Felipe Ramsés o contribuinte efetuou pagamentos a conta de
poupança no 23588 (Ag.3277 do Banco do Brasil S/A) no valor total de R$7.480,00
(01/03/07, 03/04/07, 02/05/07, 01/06/07, 02/07/07, 01/08/07, 29/08/07, 02/10/07,
01/11/07, 03/12/07); cabendo-se restabelecer este valor.
Da análise das provas apresentadas (Instrução).
O valor glosado se refere ao “Colégio Visão Bessa”, cabendo ao contribuinte fazer a
prova do pagamento da despesa informada em sua DIRPF para este ano-calendário de
2007.
A documentação de fls.70 a 76 não se refere ao colégio citado e/ou não se refere a este
ano-calendário.
Mantém-se a glosa.
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções.
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Observa-se também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação
pelas razões de fato e de direito analisadas, como a seguir se demonstra:
DEDUÇÕES
VALORES GLOSADOS
COMPROVANTES
GLOSA MANTIDA
ANO CALENDÁRIO
CONFORME AUTO DE
APRESENTADOS

2007
INFRAÇÃO
(e exonerados)

PENSÃO ALIMENTÍCIA
R$ 112.332,16
R$ 23.450,00
R$ 88.882,16
INSTRUÇÃO
R$ 2.480,66
R$ 0,00
R$ 2.480,66

ANO CALENDÁRIO

2007

IMPOSTO
MULTA
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004338/2009-45

EXIGIDO
5.601,15
4.200,85
EXONERADO
5.601,15
4.200,85
(Imposto a Restituir – IAR)
(847,60) / ----------
0

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 130
DF CARF MF
Original